Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005291-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (AGRAVANTE), CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 07.502.477/0001-14 (AGRAVADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Cláusula Penal por descumprimento de Acordo Judicial – Revisão posterior indevida – Coisa Julgada Material – Multa restabelecida –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade e reduziu o valor da multa contratual estipulada em Acordo Judicial, previamente homologado e transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscussão e revisão do valor da cláusula penal estipulada em acordo judicial já transitado em julgado, à luz do art. 413 do CC, bem como se a decisão impugnada violaria a coisa julgada material formada no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3-
A transação judicial homologada tem natureza de título executivo judicial, com eficácia de coisa julgada material, nos termos do art. 515, inc. II, do CPC, sendo inadmissível a rediscussão de cláusula penal previamente fixada, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 849 do CC, não demonstradas nos autos.

4- A cláusula penal executada resulta de descumprimento voluntário da obrigação e foi expressamente prevista no item 7 do acordo, de modo claro e inequívoco, inclusive já validada por acórdão anterior, em Agravo de Instrumento.

5- A alegação de caso fortuito, força maior e ausência de má-fé não descaracteriza o inadimplemento da obrigação, tampouco autoriza a modificação do valor da multa acordada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

6- Não se verifica a litigância de má-fé da parte recorrida, tendo em vista o legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se afasta a aplicação das penalidades previstas nos artigos. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a revisão de cláusula penal estipulada em transação judicial homologada por sentença com trânsito em julgado, salvo demonstração inequívoca de vício de vontade ou desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese. 2. A multa contratual por inadimplemento prevista no acordo judicial deve ser restabelecida integralmente, respeitando-se a autoridade da coisa julgada."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 515, II e 849.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 1047910-00.0633.3.005, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, j. 27.01.2021; TJ-MS, AI 1419460-41.2024.8.12.0000, Rel. Desa Elisabeth Rosa Baisch, 4a Câmara Cível, j. 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1005291-10.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cíntia Comércio de Caminhões e Revestimentos Ltda. – ME
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1009759-84.2020.8.11.0002, promovido em desfavor de
Cacique Agropecuária e Agroflorestal Ltda. – ME
.

O Juiz singular acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade e reduziu o valor da Execução de R$ 32.311,53 para o valor de R$ 5.686,25, valor já constrito nos autos, sob o fundamento de que a obrigação principal fora cumprida e que a redução da penalidade se impunha à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no artigo 413, do Código Civil.

Irresignada, a Exequente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta que a decisão impugnada violou o instituto da coisa julgada, porquanto a matéria já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 1025205-94.2024.8.11.0000 anteriormente julgado, em que foi reconhecida a validade da multa.

Aduz que a penalidade executada decorre de decisão judicial transitada em julgado, fundada em título judicial com cláusula penal homologada judicialmente, de modo que é indevida qualquer modificação posterior.

Argumenta que o inadimplemento foi voluntário e que a sanção visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Requer o provimento do Agravo para restabelecimento integral da multa contratual, além da condenação da Agravada por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, por rediscutir matéria já decidida com evidente intuito protelatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 270699888).

Contraminuta no Id. 276923863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Cacique Agropecuária e Agroflorestal Ltda.
ajuizou Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Indenização por Perdas e Danos em desfavor de
Cintia Comércio de Caminhões e Revestimentos Ltda – ME
.

Em audiência de instrução realizada em 02/06/2023, as partes firmaram Acordo judicial, nos seguintes termos:

i. Foi ajustada a transferência de 02 (dois) veículos Mercedes Benz L-1620, mediante pagamento pela parte requerida/reconvinte do valor total de R$ 84.000,00, com entrada de R$ 4.000,00 via transferência bancária e o restante por meio de (05) cinco cheques de R$ 16.000,00 cada, com vencimentos mensais entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024. Os cheques foram emitidos pela empresa Rio Alegre Transportes Ltda.

ii. A entrega do recibo do veículo e dos documentos societários dar-se-á após o pagamento integral, em 27/02/2024, em favor de Angelo José de Almeida, pelo valor de R$ 95.000,00.

iii. Ficou convencionado, ainda, o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 16.000,00 dividido em quatro parcelas, pela requerida/reconvinte.

iv. O acordo previu cláusula penal para o caso de descumprimento, estipulando multa de 20% sobre a parcela inadimplida, bem como penalidade de mesmo percentual para o caso de atraso na entrega do recibo do veículo.

v. O ajuste abrangeu, além da demanda principal, os processos n. 1007414-48.2020.8.11.0002 e 1009761-54.2020.8.11.0002.

vi. As partes renunciaram ao prazo recursal e requereram a homologação e extinção do feito.

O Juiz singular homologou o Acordo e, de conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com custas e honorários conforme pactuado.

A sentença transitou em julgado em 05/06/2023.

Posteriormente, em 19/03/2024, Cintia Comércio de Caminhões e Revestimentos Ltda – ME, ora Agravante, apresentou Cumprimento de Sentença, visando o pagamento da multa no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) pela inadimplência da Executada.

A Recorrida ofereceu Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que o veículo objeto do acordo estava gravado com diversas multas ocorridas enquanto estava na posse da Exequente.

Argumentou ter experimentado prejuízos em razão disso e sustentou ter proposto a realização conjunta do procedimento de transferência junto ao DETRAN, com quitação das infrações.

Requereu, assim, a intimação da Exequente para comprovar o pagamento das multas, a designação de data e horário para a transferência documental e a reconsideração da multa por descumprimento contratual.

A Exequente, por sua vez, requereu expedição de ofício ao Detran para efetivação da transferência do veículo em favor de Angelo José de Almeid, bem como penhora
online
via BACENJUD, no valor de R$ 30.328,00 (trinta mil trezentos e vinte e oito reais).

Em seguida, a Recorrida postulou a entrega dos documentos de transferência na Secretaria da Vara e a intimação da exequente para comprovação dos pagamentos das multas, além de novo pedido de afastamento da multa por inadimplemento.

O Juiz
a quo
reconheceu o descumprimento do Acordo Judicial, diante da entrega intempestiva do recibo do veículo, bem como pela aplicação da cláusula penal de 20% (vinte por cento).

Indeferiu os pedidos da Executada, que pretendia condicionar a entrega dos documentos ao pagamento de multas do veículo, as quais já estavam quitadas.

No mais, determinou a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que promovesse diretamente a transferência da propriedade do veículo Mercedes Benz L-1620, Placa NPD-6526, para o comprador Angelo José de Almeida, CNPJ 31.059.842/0001-42, conforme os dados constantes do acordo.

Inconformada, a Executada/Recorrida interpôs Agravo de Instrumento n. 1025205-94.2024.8.11.0000, que foi desprovido por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado, mantendo-se a incidência da multa contratual.

Na sequência, a Recorrente renovou pedido de penhora via SISBAJUD, no valor de R$ 32.311,53 (trinta e dois mil trezentos e onze reais e cinquenta e três centavos).

A executada comprovou a entrega da documentação referente à transferência do veículo.

Foi realizada ordem de bloqueio pelo Juiz singular, com constrição da quantia de R$ 5.686,25 (cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), valor que foi transferido à Conta Única. A exequente pleiteou a liberação da quantia penhorada.

A Recorrida, na petição de Id. 174202891, impugnou a penhora, sob o argumento de que os valores bloqueados se destinam ao pagamento de seguro saúde empresarial dos funcionários e, portanto, impenhoráveis.

Contestou, ainda, a multa contratual, uma vez que teve renúncia expressa das partes às penalidades pactuadas.

Acrescentou que não agiu com má-fé, pois tentou resolver a situação mediante entrega dos documentos no DETRAN ou na Secretaria do Juízo.

O Juiz singular autorizou a expedição de alvará para levantamento do penhorado, em benefício da Exequente.

A Recorrente também solicitou consulta pelo Sistema Renajud com pedido de bloqueio de ativos.

Contudo, conforme extrato juntado aos autos, não foram localizados veículos em nome da Executada.

A Recorrida, então, apresentou Exceção de Pré-Executividade, na qual sustentou, em síntese, a ocorrência caso fortuito e força maior, decorrente de dívidas anteriores de responsabilidade da Exequente, além de restrições administrativas que teriam impedido a efetivação da transferência.

Alegou, ainda, falta de dolo, cumprimento substancial da obrigação e a existência de cláusula contratual que excluía penalidades.

Requereu o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, o afastamento da multa contratual e a extinção da execução ou, alternativamente, a redução equitativa da penalidade, com base no artigo 413 do Código Civil, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em seguida, a Recorrente apresentou manifestação e rechaçou todas os argumentos.

O Juiz singular acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade e reduziu o valor da Execução de R$ 32.311,53 para o valor de R$ 5.686,25, valor já constrito nos autos, sob o fundamento de que a obrigação principal fora cumprida e que a redução da penalidade se impunha à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no artigo 413, do Código Civil.

Irresignada, a Exequente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual sustenta que a decisão impugnada violou o instituto da coisa julgada, porquanto a matéria já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 1025205-94.2024.8.11.0000 anteriormente julgado, em que foi reconhecida a validade da multa.

Aduz que a penalidade executada decorre de decisão judicial transitada em julgado, fundada em título judicial com cláusula penal homologada judicialmente, de modo que é indevida qualquer modificação posterior.

Argumenta que o inadimplemento foi voluntário e que a sanção visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Requer o provimento do Agravo para restabelecimento integral da multa contratual, além da condenação da Agravada por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, por rediscutir matéria já decidida com evidente intuito protelatório.

Pois bem.

A transação firmada entre as partes e homologada em Juízo, reveste-se da natureza de título executivo judicial com eficácia de coisa julgada material, conforme expressamente dispõe o artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, as cláusulas convencionadas no pacto, inclusive aquelas que estabelecem penalidades em caso de descumprimento da obrigação, não podem ser modificadas em data posterior, salvo nas hipóteses excepcionais, em que há dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do artigo 849, do Código Civil, o que não ficou demonstrado nos autos.

Na hipótese, a multa objeto da controvérsia foi convencionada de forma expressa no bojo do ajuste celebrado entre as partes, que, de maneira livre e consciente, aderiram às suas cláusulas, bem como à previsão de sanção em caso de descumprimento.

Inclusive, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025205-94.2024.8.11.0000, foi consignado que o item 7 do acordo firmado entre as partes prevê, de maneira clara e inequívoca, que
“em caso de descumprimento, a requerida/reconvinte ficará obrigada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela vencida, bem como em caso de atraso na entrega do recibo do veículo”.

Igualmente, foi destacado naquele
decisum
que o Instrumento de transação não impôs à Agravada a obrigação de quitar eventuais multas vinculadas ao veículo.

Por essas razões, e diante da inexistência de qualquer cláusula que imponha à agravada a responsabilidade por débitos preexistentes, foi desprovido o recurso e manteve a cláusula penal pelo inadimplemento configurado.

Nesse contexto, as alegações de impenhorabilidade de valores decorrente do pagamento de seguro empresarial de saúde, ausência de má-fé, caso fortuita e força maior, não se mostram suficientes para infirmar a cláusula penal pactuada e homologada, sob pena de afronta à coisa julgada.

Importa ressaltar que, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a formulação de teses que visam à alteração do conteúdo da decisão exequenda.

Ademais, o valor da cláusula penal não evidencia desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, considerando o montante pactuado, a função coercitiva da penalidade e o reiterado inadimplemento da parte devedora.

A esse respeito é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - PRECLUSÃO - MULTA FIXADA EM ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte executada sido intimada para pagamento do débito e apresentado impugnação ao cumprimento de sentença em que não discutida a nulidade suscitada neste momento processual, resta configurada a preclusão da matéria, nos termos do disposto no art. 278 do CPC/15.
Em se tratando de acordo livremente pactuado entre as partes e homologado em juízo, não há que se falar em redução ou modificação da multa nele fixada, porquanto operam os efeitos da coisa julgada
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10479100006333005 Passos, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO - COISA JULGADA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRAMINUTA - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O acordo celebrado entre as partes, homologado por sentença judicial, possui força de coisa julgada material, nos termos do artigo 515, inciso III, do CPC, de forma que se revela inviável, neste momento processual, a rediscussão da multa nele fixada para a hipótese de inadimplemento da obrigação. Não procede a imposição de multa por litigância de má-fé quando não se evidencia quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14194604120248120000 Chapadão do Sul, Relator.: Desa Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 30/01/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

Quanto à alegação de litigância de má-fé formulada pela Recorrente, sabe-se que a imposição das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, caracterizada pelo abuso do direito de defesa ou pela utilização maliciosa do processo com intuito protelatório.

No entanto, a apresentação das teses pela Agravada na Exceção de Pré-Executividade, constitui exercício legítimo do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não se confundindo com litigância temerária. Assim, ausentes os requisitos legais, não se mostra cabível a aplicação da multa por má-fé à Agravada.

Feitas essas considerações,
reformo a decisão agravada, dou provimento ao Agravo de Instrumento e restabeleço a multa contratual no seu valor originário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025